Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704099-29.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: SELMA SA CLAUSEN DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72186787, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes. Os embargantes, nas razões ofertadas sob o ID 72803392, sustenta que estariam configuradas omissões e contradições no v. acórdão recorrido. Defendem que, de acordo com o art. 3o da referida Emenda, a SELIC deve incidir sobre o valor nominal corrigido até 08/12/2021, a partir de quando passa a ser o único índice de correção e juros de mora, sem a possibilidade de cumulação com outros índices. Argumentam que o acórdão embargado incorreu em bis in idem ao determinar que a SELIC incidisse sobre o montante já atualizado com correção monetária e juros, o que configuraria anatocismo. Por fim, ponderam que a matéria da constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 é objeto de questionamento na ADI 7435/RS, atualmente em trâmite no STF, e que já teve reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.349/STF, cuja análise pode impactar diretamente o resultado do presente recurso. Diante disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento específico dos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 16:35:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora